Tribunal: TJMT
Processo: 1038863-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038863-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALTER ALVARO DA COSTA - CPF: 178.844.621-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar o recebimento da indenização do seguro DPVAT, ou seja, deixando a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/15, impõe-se a improcedência da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038863-72.2018.811.0041

APELANTE:

WALTER ALVARO DA COSTA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALTER ALVARO DA COSTA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Caranjo
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DVPAT no. 1038863-72.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de Id 10944492, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que diferentemente da fundamentação do Juízo
a quo
, o autor se fez presente na avaliação médica em mutirão para fins de conciliação (art. 334 do CPC),
“contudo a avaliação restou prejudicada por ausência de documentos médicos que comprovassem a lesão no pé/tornozelo esquerdo”
, bem como alega que há documentos juntados aos autos que comprovam a lesão sofrida, pelo que pede a reforma do
decisum
, ante o nítido cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja o mesmo submetido a perícia médica judicial com profissional ortopedista.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 10944496), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id 10944466).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o demandante/recorrente interpõe o presente recurso de apelação (Id 10944492), visando desconstituir a r. sentença
a quo
, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, já que diversamente dos fundamentos expendidos pelo togado sentenciante, o mesmo se fez presente na data aprazada para que fosse submetido à perícia médica judicial (mutirão), a qual somente não ocorreu por ausência de Raios-X naquele momento, embora constatado por meio de outros documentos a lesão sofrida pelo mesmo, pelo que pede a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para instrução processual.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada
in totum
, embora por fundamento diverso, pelas razões que passo a declinar.

Em breve contextualização, o ora recorrente ajuizou a presente ação de cobrança visando o pagamento de indenização de Seguro DPVAT, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2017, tendo o requerente juntado na inicial o boletim de ocorrência e documentos médicos correlatos (Id 10944461), além da negativa técnica em processo administrativo por parte da empresa de seguros demandada (Id 10944460).

Após regular tramitação do feito, o d. Magistrado singular,
Dr. Emerson Luis Pereira Caranjo
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial, sob o argumento de que
o autor deixou de comparecer ao ato judicial de inspeção pericial, ainda que regularmente intimado para tanto
, condenando-o, ainda, em custas e honorários advocatícios, na forma da sentença de Id 10944490, cujos termos são rechaçados por meio do presente apelo.

Capitulados os fatos, tem-se que, o autor, aqui apelante, de fato,
se fez presente à audiência conciliatória no Mutirão DPVAT designada para realizar em 20/02/2019, do qual fora regularmente intimado o autor para comparecer ao ato judicial
, que, no entanto, se mostrou
infrutífera
, oportunidade em que também fora juntado Laudo Médico Oficial em que se atestou sua
prejudicialidade
, ante a
falta de documentos necessários à comprovação da alegada incapacidade
(Termo de Audiência – Id 10944476).

Nesse contexto, não obstante as alegações postas em sede recursal, tenho que, no caso
sub judice
, a situação fática deduzida e alegada como base para o direito invocado restou infirmada pelos elementos de convicção carreados aos autos, já que a documentação colacionada ao feito não tem o condão de corroborar as assertivas do requerente, vez que não demonstra a sua invalidez, apta a ensejar o pagamento do seguro DPVAT.

Embora inequívoca a presença de
error in procedendo
, já que o autor compareceu à audiência conciliatória, do exame dos autos, ainda que o prontuário de atendimento ambulatorial anexo ao Id 10944461, págs. 4/5, demonstre a ocorrência do sinistro, além de sugerir fratura incompleta alinhado em 1o metatarso, este, por si só, não comprova a alegada incapacidade ensejadora da indenização vindicada.

Não fosse o suficiente, observa-se que as partes foram regularmente intimadas para se manifestar acerca do laudo médico do
Expert
, bem como para que especificassem provas que desejavam produzir, no entanto o autor limitou-se em
“informar que não pretende produzir mais provas, sendo as contidas nos autos suficientes para julgamento da lide”
(Id 10944489), o que afasta a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

Ora, segundo os ensinamentos da melhor doutrina, a necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais, na categoria de ônus, sendo por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373, do Código de Processo Civil de 2015.

A respeito do ônus da prova, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.”

E prossegue o ilustre processualista:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova.”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, v. I, 12a ed., Ed. Forense, págs. 419/420).

Por conseguinte,
in casu
, o autor alegou, mas não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC/15, deixando de fazer as provas necessárias dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual nenhum retoque merece a decisão monocrática, que deu o correto desate à questão posta sob o crivo jurisdicional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – LESÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO – LAUDO MÉDICO – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS – INVALIDEZ – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.
O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
”
(N.U 1019784-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária
.”
(N.U 0026668-77.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume a decisão recorrida, por fundamento diverso.

Custas recursais e honorários advocatícios, que ora majoro para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15, pelo apelante, suspensa a exigibilidade, por litigar amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020